Tribunal: STF
Processo: Rcl 34036
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinícius Machado Calixto prestou as seguintes informações:
    Cemig Distribuição S.A. assevera haver a Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo nº 0000451-86.2015.5.03.0035, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo, bem assim o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
     Narra que o interessado, Wesley Herculano da Silva, ajuizou ação contra si, na condição de tomadora, e Engelminas Construções Elétricas Ltda., esta na condição de da prestadora de serviços, objetivando, ante a alegação de terceirização ilícita de atividade-fim, o recebimento de verbas trabalhistas levando em conta o que pago aos próprios empregados da concessionária. Relata a procedência parcial dos pedidos, tendo sido mantida a sentença em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra condenando a reclamante subsidiariamente, surgindo o arguido descompasso. Protocolado recurso de revista, teve o seguimento negado, sendo, na sequência, formalizado agravo de instrumento, inadmitido pelo Tribunal Superior do Trabalho.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, mesmo que de forma implícita, o artigo 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Eis o teor da norma:
    Art. 25. Incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade.
    § 1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados.
    […]
    Afirma desrespeitado o acórdão da arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, no qual fixada tese no sentido da licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. Diz da insubsistência do enunciado nº 331 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho ante o assentado no paradigma. 
    Assevera a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço objeto da concessão, entre as quais se incluem, conforme destaca, eventual operação integrada à dinâmica produtiva da empresa. 
    O Tribunal reclamado, nas informações, relata o histórico processual. 
    O interessado, Wesley Herculano da Silva, em contestação, frisa ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato reclamado, dizendo da inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão atacada lhe for anterior, sublinhando ausente o interesse de agir. Pontua não esgotadas as instâncias ordinárias. Diz da utilização da medida como sucedâneo recursal. Entende não violado o teor do enunciado vinculante nº 10, uma vez que, conforme aduz, o acórdão reclamado implicou exame da controvérsia à luz da legislação de regência, ausente declaração de inconstitucionalidade. 
    O Ministério Público Federal, em parecer, opina pelo não conhecimento da reclamação. Noticia que, na ocasião da formalização da medida, já existia pronunciamento do Tribunal Superior do Trabalho. Ante o efeito substitutivo, frisa que somente poderia ser objeto de reclamação esse último ato, a revelar a impropriedade da medida. Afirma ser o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324 posterior ao ato reclamado, dizendo da inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão atacada lhe for anterior. De modo sucessivo, articula com a suspensão do processo na origem, considerado o Tema 725, não subsistindo o interesse recursal. Diz da utilização da medida como sucedâneo recursal.
    2. Levando em conta o veiculado no parecer do Ministério Público Federal, verifica-se que na ocasião do ajuizamento da reclamação, em 1º de abril de 2019, o pronunciamento atacado, formalizado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e decorrente de julgamento concluído no dia 4 de outubro de 2016, já havia sido substituído por acórdão do Tribunal Superior do Trabalho em agravo de instrumento em recurso de revista. Este foi desprovido em 6 de dezembro de 2017, oportunidade na qual abordada a controvérsia atinente à licitude da terceirização surgida.
     O artigo 1.008 do Código de Processo Civil prevê que “o julgamento prolatado pelo Tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Tendo em vista a decisão do Tribunal Superior do Trabalho, mostrou-se inadequado o direcionamento da irresignação contra o do Regional.
    3. Nego seguimento à reclamação.
    4. Publiquem.
Brasília, 16 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator